Tribunal: TJSP
Processo: 2116539-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EXECUÇÃO – Arrematação - Pedido de desistência formulado pelo arrematante – Inadmissibilidade – Arrematante agravante tinha ciência da pendência de recurso anterior, em trâmite no STJ, em que se discute a impenhorabilidade do imóvel e, mesmo assim, assinou o auto de arrematação e pagou a comissão do leiloeiro – Impossibilidade de desistência após a assinatura do auto de arrematação –

Ementa:
EXECUÇÃO – Arrematação - Pedido de desistência formulado pelo arrematante – Inadmissibilidade – Arrematante agravante tinha ciência da pendência de recurso anterior, em trâmite no STJ, em que se discute a impenhorabilidade do imóvel e, mesmo assim, assinou o auto de arrematação e pagou a comissão do leiloeiro – Impossibilidade de desistência após a assinatura do auto de arrematação – Inteligência do art. 903 do CPC – Precedentes – Não se apontou vício intrínseco e insanável na arrematação, nem algum fato desconhecido pelo arrematante agravante ou de qualquer das hipóteses previstas no art. 903, §§ 1o e 5o, do CPC, daí o descabimento da sua pretensão à desistência e à devolução dos valores pagos – Hipótese, ademais, em que já houve julgamento do STJ sobre o Tema 1261 – Desistência da arrematação que não é acolhida - Decisão mantida – Recurso desprovido.